Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-65.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705324-65.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI, FELIPE DE JESUS LIMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar, solidariamente, as rés a pagarem ao autor a importância de R$ 23.720,64 (vinte e três mil setecentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) e julgou improcedente o pedido contraposto. Foram ofertadas contrarrazões pela parte autora (ID 45382502). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 16/02/2023 e se limitou a anexar os boletos de IDs 45382486 e 45382487. Os comprovantes de pagamento desses boletos somente foi juntado ao processo em 04 de abril de 2023, deixando de comprovar, no prazo legal, recolhimento do preparo. Não há prova da impossibilidade de juntada dos aludidos documentos pelo prazo superior a 20 (vinte) dias após a interposição do recurso. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem pagos apenas aos patronos da parte autora. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora